Tribunal: TJMT
Processo: 0004026-83.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004026-83.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS PATRICK DIAS VIEIRA DE SOUZA - CPF: 058.625.921-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO BEZERRA RODRIGUES - CPF: 029.877.961-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO LUCAS ALVES TAVEIRA - CPF: 063.457.931-24 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL PIRES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL E COMPARTILHADA DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO

EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES
- PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA - PENA
IN CONCRETO
– MENORIDADE RELATIVA – PRAZO REDUZIDO PELA METADE (ART. 115, CP) – TRANSCURSO DE MAIS DE 2 ANOS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PARA CADA DELITO, ISOLADAMENTE (ART. 119, CP) –
EXAME DO MÉRITO PARA O OUTRO APELANTE:

2) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA EVIDENCIADA – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS –

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ A DEMONSTRAR A UNIDADE DE DESÍGINIOS E A
ATUAÇÃO CONJUNTA NA CONDUTA TÍPICA
– PLENO CONHECIMENTO E DISPONIBILIDADE DA ARMA DE FOGO ENCONTRADA NO VEÍCULO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
DE OFÍCIO
:
REAJUSTADA A PENA – APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL (ART.70, CP) -

AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. APELO
DESPROVIDO
E,

EX OFFICIO
,
PENA
REAJUSTADA
NOS MOLDES DO
ART. 70, CP.

TAMBÉM

DE OFÍCIO
, EXTINTA A PUNIBILIDADE DE UM DOS APELANTES
ANTE A OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
, NA MODALIDADE
RETROATIVA.

1.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP e, por outro lado, segundo a regra do art. 119, CP,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
Se ao apelante foi fixada pena de 2 anos de reclusão (art. 14, da Lei n. 10.826/03) e de 1 ano de reclusão (art. 244-B, ECA), a prescrição da pretensão punitiva do Estado ocorreria, respectivamente, em 4 anos e em 3 anos (art. 109, incs. V e VI, CP), contudo, tratando-se de agente menor de 21 anos de idade à época do crime, reduz-se pela metade os prazos prescricionais (art. 115, CP). Transcorrido, portanto, lapso temporal superior a 2 anos, entre a data do recebimento da denúncia, e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, quanto ao crime do art. 14 da Lei no 10826/03, conforme dispõem os arts. 107, inc. IV, 109, incs. V e VI, 115, do CP; em consequência, prescritas, também, as penas de multa e as restritivas de direitos, cujos prazos prescricionais são os mesmos estabelecidos para a pena privativa de liberdade (art. 109, par. único, e art. 114, II, CP).

2.
O crime de Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido admite a coautoria ou participação se o sujeito ativo tinha ciência de sua conduta, em transportar armamento sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, não há que se falar em insuficiência de prova, se presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante fora surpreendido, com adolescente, trafegando em via pública com revólver, especialmente quando comprovado o liame subjetivo de todos os ocupantes do veículo, pelas palavras firmes e coerentes dos policiais que atuaram na prisão, em detrimento à vazia tese de negativa, sem prova da alegação, apta a desconstituir os elementos que fundamentaram a condenação;

3.
Na hipótese em que o agente produz dois ou mais resultados criminosos, mas sem o desígnio de praticá-los de forma autônoma, incide a regra do concurso formal perfeito ou próprio (art. 70, CP). Providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Apelações Criminais,
interpostos a tempo e modo por
CARLOS PATRICK DIAS VIEIRA DE SOUZA
e
RODRIGO BEZERRA RODRIGUES
,

contra a sentença anexada sob o Id. 167191687, em que foram condenados à pena de
3 anos
de
reclusão
, regime aberto, e pagamento de
10 dias-multa
pela prática dos crimes previstos no
art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
(Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido) e
art. 244-B, do ECA
(Corrupção de Menor). Ao final, a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direito
.

Nas
razões
sob Id. 167192166, a Defesa pleiteia a
absolvição
,

alegando que o adolescente
V.G.P.
, que estava com os apelantes durante a busca veicular,
assumiu a propriedade da arma
, e que nem
Carlos
e nem
Rodrigo
sabiam da existência do artefato ali no carro.

O Ministério Público ofereceu
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id. 167192171);
igualmente
, em parecer, a d.
PGJ
, conforme sumário que segue (Id. 168224180):

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10826/03) e corrupção de menores (244-B do ECA) em concurso material. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas robustas produzidas em juízo, que dão conta que os réus incorreram nos tipos penais imputados. Depoimentos dos policiais coesos e harmônicos. Enunciado Criminal no 8 do E. TJMT. Corrupção de menores. Crime formal. Súmula 500 do STJ. Sentença irretocável. Parecer pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Tenho
preliminar de ofício
, consistente na ocorrência da
extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa
, em relação ao apelante
Carlos Patrick
.

No caso vertente, o apelante foi condenado à pena de
2 anos de reclusão pela prática do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.826/03
, e à pena de
1 ano de reclusão, pelo crime do art. 244-B, ECA
.

As penas foram somadas (art. 69, CP) e fixadas em 3 anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, sendo, ao final, substituída a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direito, a saber: Prestação de Serviços à Comunidade e Pena Pecuniária.

Nos termos da redação do
art. 1
19, CP
,
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

Por outro lado, conforme o art.
109, incs. V e VI, c/c art. 110
,
§1o,
ambos do CP, em verifica-se a prescrição em
4 anos
para o crime do art. 14, da Lei n. 10.826/03 (fixado em 2 anos),

e em
3 anos
, para o delito de corrupção de menores (fixado em 1 ano de reclusão).

Deve-se considerar, ainda, que o apelante tinha 20 anos e 10 meses de idade à época dos fatos, pois nasceu em 08/04/1999 e o crime foi cometido em 20/01/2019, de modo que o lapso temporal prescricional se reduz pela metade (
art. 115, CP
), ou seja: 2 anos em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e 1 ano e 6 meses, para o delito do art. 244-B, ECA.

A denúncia foi recebida em 15.10.2019 (ID.
167190642
) e a sentença condenatória foi registrada após 2 anos e 10 meses, em 30/08/2022 (Id.
167191687
) transitando em julgado para o MP.

Esse tempo, pois, é suficiente para fulminar a pretensão punitiva estatal, o que leva à inexorável extinção da punibilidade do acusado,
ex vi
do artigo
107, IV, do CP.

Igualmente, portanto, estão prescritas a pena de multa e as restritivas de direito, cujo prazo prescricional é o mesmo estabelecido para a pena privativa de liberdade, nos termos do
art. 109, parágrafo único
,
art. 114, II, do CP
.

Com tais considerações,
de ofício
, julgo
extinta a punibilidade
do apelante
Carlos Patrick Dias Vieira de Souza
, diante do reconhecimento da
prescrição retroativa
em relação aos crimes que lhe foram imputados, com arrimo no art. 107, IV, c/c o art. 109, VI, c/c art. 115, c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal; diante disso, fica prejudicada a análise das teses defensivas em relação ao apelante.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

O apelante
Rodrigo Bezerra Rodrigues
, foi condenado pela prática do crime capitulado no art. 14, da Lei n. 10.826/03 e do crime previsto no art. 244-B, do ECA, porque, na noite de 20/01/2019, foi flagrado junto com o adolescente
V.G.P.
, em um veículo Gol vermelho, portando uma arma de fogo calibre .38.

Em resumo, a Defesa diz que o apelante deve ser absolvido, porque a arma de fogo estava sob a posse do adolescente que, no momento da abordagem, confessou a propriedade do revólver e esclareceu que nem o apelante e nem os demais ocupantes do veículo não sabiam que ele, durante aquela carona, trazia consigo, na cintura, o artefato.

Por fim, ressalta que o adolescente narrou que, ao ver a guarnição, jogou o artefato entre os bancos do passageiro e do motorista, isentando, pois, o recorrente de qualquer responsabilidade.

Os argumentos não me convencem.

Se de um lado, realmente, a versão do apelante, apresentada apenas na fase policial, está em harmonia com o afirmado pelo adolescente e pelos demais ocupantes do veículo (no sentido de que ninguém sabia da existência da arma de fogo

e que
V.G.P.
, ao ser a guarnição, teria jogado a pistola entre os bancos do carro), vejo que, de outro, os depoimentos dos Policias Militares
Carlos Breda
e
Rafael da Silva
, tanto na fase policial como em juízo, também são coerentes e sem qualquer contradição, dando conta de que apenas abordaram o veículo após uma denúncia noticiando que o grupo estaria com uma arma de fogo dentro do carro.

Sobre isso, veja que os policiais disseram que o denunciante esclareceu ter visto o revólver dentro do carro ocupado pelo grupo, e que por isso acionou a polícia.

Se é assim, apesar da negativa de autoria e não tendo, o apelante, se apresentado em juízo (decretada revelia de todos os denunciados) para dar sua versão dos fatos, ou mesmo fazer prova de que não tinha nenhum envolvimento com a arma encontrada durante a busca veicular (a evidenciar a plena disponibilidade para todos), não vejo razões para que sua responsabilidade seja excluída, de forma que, o alegado desconhecimento acerca da existência do artefato,
c.v
, além de nada crível, não me convence.

A propósito, deste e. TJMT:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória e sustenta o édito condenatório quando corroborado por outros elementos de prova. (...). O crime de porte ilegal de arma não representa conduta de mão própria, sendo admitida a coautoria, segundo o entendimento propalado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. ” (TJMT - N.U 1002002-79.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

“(...) nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova é de quem alega, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

(...).” (N.U 0001759-96.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

“(...). O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizado o porte compartilhado de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC no 175.292/RJ). (...). (N.U 0012252-93.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Enfim,
a simples
negativa
de autoria, desprovida de qualquer elemento de cognição, não gera dúvida apta a ensejar a absolvição e por isso,
não tendo, o apelante, comprovado que o revólver era de propriedade do adolescente e que ele não sabia da sua existência, deve ser mantida intacta a condenação, nos termos proferidos na sentença de Id. 167191687.

Enfrentados os pedidos das razões recursais, hei por bem,
de ofício
, fazer um pequeno reajuste na pena do recorrente.

No caso, o Juízo singular reconheceu o concurso material entre os delitos (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor) e somou as penas, totalizando-a em 3 anos de reclusão.

Não obstante, inexistem elementos que evidenciam desígnios autônomos do apelante em corromper o adolescente
V.G.P
. e por outro lado, transportar a arma de fogo, a caracterizar o concurso formal (CP, art. 70).

Anote-se acórdão deste e. Tribunal:

“Constatando-se uma só ação para a prática de dois crimes, é de se reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores. ” (TJMT, Ap 102586/2017) (...). (N.U 0002286-06.2015.8.11.0078, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

Com relação à fração de aumento, seguindo a orientação do STJ e o
Enunciado Orientativo n. 35
,
TCCR/TJMT
(
“a fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.”),
majoro a pena mais grave (2 anos de reclusão)
na fração de 1/6
e

reajusto a definitiva para
2 anos e 4 meses de reclusão
, regime
aberto
, com pagamento dos
10 dias-multa
, fixados na sentença.

Por fim, mantendo a substituição da reprimenda por
duas restritivas de direitos
, fixadas na sentença: Prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP), e Prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo (art. 43, I, CP).

Com tais razões,
de ofício
,
nos termos dos artigos
119
,
107
, inc. IV,
109
, V e VI,
110
, §1o,
114
e
115 e 119
, todos do CP,
julgo extinta
a punibilidade
do apelante
CARLOS PATRICK DIAS VIEIRA DE SOUZA
,
diante da
prescrição retroativa,
em relação aos
crimes a que foi condenado nos autos da AP n.
0004026-83.2019.8.11.0037
.

No mais, em
sintonia com o parecer da d. PGJ
,
nego provimento
ao apelo e mantenho incólume a condenação de
RODRIGO BEZERRA RODRIGUES
.
De ofício
, aplico o concurso formal entre os delitos (art. 70, CP), readéquo a pena imposta, para
2 anos e 4 meses
de
reclusão
, regime
aberto
, mantido o pagamento de
10 dias-multa
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, nos termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023